Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A jurisprudência admite o recrudescimento por cada circunstância judicial na fração norteadora de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre a diferença entre os limites máximo e mínimo do tipo penal, segundo o proporcional critério objetivo-subjetivo.
3. Recurso conhecido e desprovido.